Tribunal: TJMT
Processo: 1000498-65.2021.8.11.0033
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000498-65.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY MAIA DOS SANTOS - CPF: 062.504.581-58 (APELANTE), GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR - CPF: 046.645.521-65 (ADVOGADO), DJALMA FREGNANI JUNIOR - CPF: 148.944.748-24 (ADVOGADO), MARIA DA CONCEICAO SILVA RIBEIRO - CPF: 991.365.201-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANDRA RIBEIRO ROCHA - CPF: 045.449.581-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR RIBEIRO ROCHA - CPF: 061.071.771-59 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY JOSE SILVA RIBEIRO ROCHA - CPF: 061.072.081-35 (TERCEIRO INTERESSADO), M. C. R. L. - CPF: 072.324.861-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000498-65.2021.8.11.0033

APELANTE: WESLEY MAIA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA –PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO RÉU – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO E VÍTIMA VIRGEM – CIRCUNSTÂNCIAS – RELAÇÃO DE CONFIANÇA – ACUSADO COMPANHEIRO DE PRIMA DA OFENDIDA – COABITAÇÃO – CONSEQUÊNCIAS – INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A DEMONSTRAR PREJUÍZOS À OFENDIDA – AFASTAMENTO – REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Não se olvida que nos crimes às ocultas, sobretudo nos delitos sexuais, a palavra da vítima possui fundamental importância, como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos.

Deve ser valorada a palavra da vítima que, apesar da pouca idade, se mostrou firme e coerente nas oportunidades em que foi inquirida.

Sendo inverossímil a versão apresentada pelo réu, não pode ela ser considerada para fins de absolvição.

Fundamentada concretamente a culpabilidade [premeditação e vítima virgem], e as circunstâncias do delito [coabitação e relação de confiança], devem ser conservadas a negativação das aludidas vetoriais.

Inexistindo base empírica hábil a autorizar a negativação das consequências do delito, notadamente ante ausência de mudança de comportamento da vítima após os fatos, necessária sua exclusão da dosimetria da pena, com o redimensionamento da reprimenda imposta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000498-65.2021.8.11.0033

APELANTE: WESLEY MAIA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Wesley Maia dos Santos, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de São José do Rio Claro, que o condenou à reprimenda de 11 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A do CP].

O recorrente sustenta a ausência de provas suficientes para condenação, postulando sua absolvição com base no brocardo do
in dubio pro reo
.

Pleiteia, subsidiariamente, a fixação da reprimenda em seu mínimo legal, com a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

A Promotoria de Justiça de São José do Rio Claro requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opina pelo desprovimento do apelo, adotando-se,
per relationem
, as bem-lançadas contrarrazões ofertadas pelo Promotor de Justiça atuante na instância singela.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000498-65.2021.8.11.0033

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Wesley Maia dos Santos
, a prática do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A do CP], perpetrado em face de Maria Clara Ribeiro Lira, que contava, à época dos fatos, 11 anos de idade, consoante excerto da exordial acusatória:

“Consta do incluso inquérito policial que, durante a madrugada de
3 de dezembro de 2020
, nas dependências da residência particular situada na Rua das Samambaias, n. 13, bairro Jardim Olinda, em São José do Rio Claro/MT,
WESLEY MAIA DOS SANTOS
, com consciência e vontade,
teve conjunção carnal
com a criança
Maria Clara Ribeiro Lira
, pessoa à época com
onze anos de idade
.

Fazem esclarecer as investigações policias que o réu convivia em união estável com a prima da criança vitimada, razão pela qual coabitavam a mesma residência.

Consta que, no dia dos fatos, enquanto sua companheira [prima da ofendida] dormia, o increpado deslocou-se até o quarto da criança e, a partir daí, aproveitando-se do temor reverencial e da pouca idade e, assim, da vulnerabilidade da vítima, passou a proferir dizeres ameaçadores e, após retirar forçadamente suas roupas, teve com ela relação sexual [conjunção carnal] não consentida”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de primeira instância condenou o apelante pela prática dos fatos delituosos descritos na exordial acusatória.

A despeito da tese de negativa de autoria suscitada pelo recorrente, verifico que sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta.

Segundo se infere dos autos, a informante Maria da Conceição Silva Ribeiro, em 8/12/2020, compareceu à Delegacia de Polícia de São José do Rio Claro, e prestou a seguinte declaração:

“QUE é responsável pela vítima, MARIA CLARA RIBEIRO LIRA; QUE o suspeito WESLEY MAIA DOS SANTOS, vulgo ‘MAIA’ é seu genro e que até a data de hoje ele morava na mesma casa que a declarante; QUE, hoje, a declarante soube por sua vizinha CIRA SOFIA que a Maria Clara contava que não era mais virgem; QUE a declarante chamou a Maria Clara para conversar e ela confirmou que havia sido abusada pelo ‘MAIA’; QUE a declarante entrou em desespero e chamou o ‘Maia’ para confrontá-lo e fazer uma acareação com a Maria Clara; QUE em todo tempo o ‘Maia’ negava seu envolvimento dizendo que Maria Clara estava mentindo; QUE, contudo, ‘Maia’ saiu de casa tomando rumo ignorado”.

A vítima, Maria Clara Ribeiro Lira, na fase inquisitorial, confirmou o abuso sofrido, como se vê:

“QUE na madrugada de 3/12/2020 estava sozinha em seu quarto, quando o suspeito conhecido por ‘MAIA’ entrou no quarto e abusou sexualmente da declarante; QUE ‘MAIA’ começou a tirar a roupa da declarante, mandando-a ficar quieta; QUE a declarante afirma que ele ‘colocou o pinto’; QUE o suspeito permaneceu abusando por cerca de dez (10) minutos, sempre dizendo que não era para contar para sua tia; QUE ‘MAIA’ ameaçou dizer para Maria Conceição que o primo da declarante havia ‘passado a mão’ nela”.

O acusado, por sua vez, na fase extrajudicial, negou a prática do crime, asseverando:

“QUE perguntado se conhece a menor MARIA CLARA RIBEIRO LIRA, respondeu que SIM, que a conhece há cerca de cinco (5) anos; QUE é casado com uma prima da Maria Clara e que reside na mesma casa que a menor; QUE esta residência é familiar e que moram, entre crianças e adultos, cerca de nove (9) pessoas; QUE, contudo, esclarece que Maria Clara tem um quarto exclusivo para ela; QUE questionado sobre os fatos narrados no Boletim de Ocorrência 2020.302146, RESPONDEU que mora há dois anos no mesmo local e que nunca houve problemas com ninguém da família; QUE afirma que já fora avisado pela sua esposa sobre a conduta ‘assanhada’ da menina e que não era para o interrogado ‘dar intimidade’ para a Maria; QUE NEGA todas as acusações feitas pela Maria Clara e que não abusou sexualmente da Maria Clara; QUE não tocou na menina e que não sabe porque ela inventaria essas mentiras; QUE esclarece que seu cunhado JOÃO VITOR ficou acordado durante essa madrugada assistindo TV e, provavelmente, ele teria visto qualquer movimentação na casa”.

Vale destacar, ainda, o depoimento prestado por Elisandra Ribeiro Rocha, companheira do acusado, à época dos fatos, segundo a qual
“não acredita nas denúncias e que Maria tinha o hábito de mentir”
.

Além dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, a vítima foi submetida ao exame de constatação de violência sexual, que confirmou a versão da criança, segundo a qual
“sua primeira relação ocorreu na noite de 3/12/2020, por volta de 2h00min, enquanto as outras pessoas da casa dormiam”
.

O perito concluiu que
“o hímen apresenta-se rôto e com sinais de equimose no local da rotura, no quadrante inferior direito da membrana himenal; caracterizando evolução de recenticidade, entre 3 a 6 dias da rotura, compatível com o histórico apresentado”
.

Na fase judicial, a vítima confirmou ter sofrido abuso sexual por parte do acusado, dizendo que este chegou no quarto e começou a tirar sua roupa, pegou em seus braços e a jogou na cama.

Destacou que o lençol ficou todo sujo de sangue, porém, no dia seguinte, disse à sua tia, Maria da Conceição, que estava na TPM, não revelando o que havia acontecido na noite anterior.

A ofendida salientou que não contou nada para sua tia, pois temia que ela contasse para todos da casa, e também fosse mandada embora da residência onde vivia desde criança, pelo fato de ter sido deixada por sua mãe biológica.

Consignou que esta não foi a primeira vez que Wesley Maia entrou em seu quarto. Contudo, foi a primeira vez que praticaram conjunção carnal.

A informante Maria da Conceição Silva Ribeiro confirmou os fatos narrados na fase inquisitorial.

Ressaltou que soube dos fatos por intermédio de uma vizinha, que sugeriu que fizesse exame na vítima, pois suspeitava que ela pudesse estar grávida, uma vez que sentia dor no pé da barriga.

Neste instante, a informante indagou à vítima se ela era virgem. No primeiro momento, a criança disse que sim. Depois, confirmou que havia mantido relação sexual. Ao ser questionada quem teria feito isso, a ofendida respondeu:
“Foi o Wesley Maia”
.

Maria da Conceição relatou que a vítima não contou detalhes do que havia acontecido, mas que ela teria confidenciado à sua genitora biológica que eles combinavam cedo, durante o dia, à noite ele ficava jogando, a mulher dele ia dormir, e ele ia para o quarto dela.

A informante Alaessia Silva Ribeiro, genitora da vítima, confirmou que sua filha lhe disse que foi abusada pelo acusado, e que não tinha sido apenas uma vez, mas sempre que tinha oportunidade.

Elisandra Ribeiro Rocha, companheiro do réu à época dos fatos, confirmou que não acreditava na versão da vítima, porque nunca tinha visto nada, e que Maria Clara
“estava numa fase arteira”
.

Assinalou, em reforço, que apesar de acreditar na inocência do acusado, terminou o relacionamento, porque
“não podia ficar contra a minha família”
.

Não obstante a tentativa do acusado,
Wesley Maia dos Santos
, em imputar a autoria dos fatos a
Wesley José Silva Ribeiro Rocha
, primo da vítima, porquanto, dias antes, o teria flagrado tocando nas
“partes íntimas”
da criança, certo é que a ofendida foi firme e segura em suas declarações.

A propósito, urge sublinhar que a vítima confirmou que em determinada ocasião, seu primo,
Wesley José
, encostou a mão em seu seio,
ao que tudo indica
, acidentalmente, e que o acusado presenciou este fato, sendo que, neste momento, ele teria ameaçado de revelar este fato para Maria da Conceição.

Porém, também asseverou que Maia, sempre que ingeria bebida alcoólica, se comportava de maneira estranha, chamando a vítima para junto de si, inclusive na frente de seus primos.

Destacou ainda que em determinada situação o acusado pediu para tocar em seu corpo,
“para mexer comigo”
, e que se aproveitava do fato sempre dormir sozinha em seu quarto.

Pelas provas coligidas nos autos, ficou demonstrado, com clareza solar, que
praticamente todas as noites
o acusado ficava jogando
“Free Fire”
com
Wesley José Silva Ribeiro Rocha
,
João Vitor Ribeiro Rocha –
filhos de Maria da Conceição Silva Ribeiro, e irmãos de sua companheira –, e na companhia da vítima,
Maria Clara Ribeiro Lira
.

Conquanto houvessem
nove
pessoas na residência, as provas mostram que o acusado se aproveitava do momento em que todos iam dormir – notadamente sua companheira, Elisandra Ribeiro Rocha –, para então ingressar no quarto da vítima, com a finalidade de perpetrar o(s) abuso(s) sexual(is).

De fato, entendo perfeitamente plausível a alegação defensiva no sentido de que seria praticamente impossível que, naquele ambiente doméstico, com tantas pessoas coabitando juntas, o acusado pudesse praticar conjunção carnal com a criança sem que ninguém percebesse.

Entretanto, a informante Maria da Conceição Silva Ribeiro, em juízo, asseverou que, segundo narrado pela vítima à sua genitora, o ato sexual não foi forçado, ou seja, o acusado não praticou conjunção carnal com a criança mediante violência ou grave ameaça, pois, caso contrário, a ofendida poderia ter gritado, pedido ajuda, fugido da sua investida, uma vez que ele apenas a segurou na hora que a jogou sobre a cama.

Segundo consignado em seu depoimento, Maria Clara teria confidenciado para sua mãe que
“eles conversavam cedo e se entendiam”
, dando a entender que a vítima não se opôs à prática do ato sexual.

Tanto é que Maria da Conceição asseverou, no seu depoimento, que ao confrontá-lo o acusado teria dito:
“Conceição, você acha que eu abusei dela? Eu disse: Eu acho. Ele falou: Então, mas você acha que eu peguei à força? Então, ele concluiu que estava pegando, não à força, mas estava pegando, ela era uma criança”
.

Pelo que se infere da declaração acima, Maria da Conceição concluiu que Wesley Maia confessou,
ainda que implicitamente
, que manteve relação sexual com a vítima, criança de onze anos de idade, não de maneira forçada, mas espontânea.

Mesmo negando que teria abusado, o acusado insistia em indagar:
você acha que foi à força?

À força ou não, certo é que o
“consentimento”
ou a concordância da vítima, em situações deste jaez, se patenteia irrelevante.

Conforme assente entendimento jurisprudencial:
“Nos termos da Súmula 593/STJ,
‘o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente’
”
[1]
.

A toda a evidência,
“O STJ, no julgamento do REsp n. 1.480.881/PI, sob a sistemática do recurso repetitivo, reafirmou jurisprudência anterior da presunção absoluta da violência, em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos, além de ser irrelevante o consentimento da vítima e ou experiência sexual anterior. Súmula n. 593 do STJ”
[2]
.

A vítima foi firme e coerente nas oportunidades em que foi inquirida, e não havia nenhuma razão para que ela imputasse falsamente ao réu a prática do gravíssimo crime de estupro de vulnerável, porquanto, de acordo com as provas dos autos, todos conviviam harmoniosamente na residência, e a ocorrência de um fato dessa natureza também poderia lhe trazer consequências maléficas, como deixar o imóvel onde morou desde criança, o que de fato acabou acontecendo, ainda que temporariamente.

Por mais que a testemunha de defesa, Elisandra Ribeiro Rocha, diga que a vítima
“estava numa fase arteira”
, ela mencionou que a criança
“pegava o celular dos irmãos escondidos, saía escondido também, entrava no meu quarto e às vezes pegava as coisas, perguntava e ela falava que não, sempre jogava para os outros”
.

Ou seja, como afirmou Maria da Conceição Silva Ribeiro, as mentiras contadas pela vítima eram sobre
“coisas bestas”
, não chegando a ponto de inventar falsamente a prática de ato tão grave.

Com efeito, não se pode olvidar que, em crimes dessa natureza, a palavra do ofendido possui fundamental preponderância
[3]
, como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos.

Colho da jurisprudência:

“Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade. Precedentes”
[4]
.

“De acordo com a jurisprudência desta Corte,
‘nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade’
(AgRg no AREsp n. 652.144/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2015, DJe 17/06/2015). [...] Na espécie, verifica-se que a vítima prestou depoimentos detalhados e coerentes, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, os quais foram corroborados pelas demais provas colhidas no curso do processo, notadamente o depoimento das testemunhas e o relatório psicossocial”
[5]
.

Na hipótese vertente, não bastasse a palavra da vítima, os depoimentos colhidos, assim como o resultado do exame pericial, mostram a prática do ato sexual perpetrado pelo acusado, razão pela qual a manutenção da condenação imposta é medida que se impõe.

Passo à análise do pleito subsidiário de redimensionamento da reprimenda imposta.

O juízo sentenciante, na primeira fase dosimétrica, sopesou de modo desfavorável a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, assim fundamentando:

“A culpabilidade é elevada. Crime premeditado, praticado mediante violência face o não consentimento da vítima, criança de apenas 11 [onze] anos de idade, sem pretérita experiência sexual [conjunção carnal, com criança virgem].

[...]

As circunstâncias do crime não lhe favorecem, porquanto cometido em situação de coabitação e valendo-se da relação de confiança decorrente do relacionamento amoroso que à época mantinha com a prima da ofendida.

As consequências do crime foram graves. Além das consequências psicológicas causadas na infante, a vítima, após os fatos, teve que mudar-se da moradia onde residia com a tia, situação que foge à ordinariedade em casos similares”.

Analisando com acuidade os autos, entendo que deve ser mantida a culpabilidade e as circunstâncias do crime, uma vez que as provas dos autos mostram que o acusado combinou com a vítima, durante o dia, o encontro sexual no período noturno e, além disso, praticou com a criança conjunção carnal, retirando-lhe a virgindade.

Some-se a isso que o acusado aproveitou a situação de coabitação e se valeu da relação de confiança decorrente do relacionamento amoroso que mantinha, à época dos fatos, com a prima da ofendida.

Em contrapartida, o fato de a criança ter mudado de residência onde passou grande parte de sua infância, por si só, não serve para autorizar o recrudescimento da reprimenda basilar, sobretudo porque não ficou demonstrada, concretamente, a ocorrência de traumas ou de necessidade de acompanhamento psicológico.

A genitora da vítima asseverou em juízo que, após os fatos, sua filha residiu seis ou sete meses em sua casa, e que neste tempo ela era sossegada,
“de boa”
, frequentando a escola, embora chorasse quando era perguntada sobre os fatos.

A informante salientou que não notou mudanças em seu comportamento,
“toda vida ela foi do mesmo jeito”
.

Convém destacar, ainda, que a vítima residiu um tempo com o pai e, atualmente, voltou a residir com Maria da Conceição, na mesma casa onde os fatos ocorreram.

Destarte, não há base empírica hábil a comprovar as circunstâncias maléficas do crime perpetrado.

Por essa razão, redimensiono a reprimenda basilar para
10 anos e 8 meses de reclusão
.

Inexistindo circunstância atenuante ou agravante, tampouco causa de diminuição ou de aumento da pena, fica o apelante definitivamente condenado à reprimenda de
10 anos e 8 meses de reclusão
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para redimensionar a reprimenda imposta, fixando-a em
10 anos e 8 meses de reclusão
, em
regime inicialmente fechado
, mantendo-se incólumes os demais capítulos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 750.170/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.

[2]
STJ, AgRg no AREsp n. 1.632.233/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.

[3]
Enunciado Orientativo n. 10: “Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”.

[4]
STJ, AgRg no AREsp n. 2.128.151/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.

[5]
STJ, AgRg no AREsp n. 2.009.832/AM, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022